Tribunal: TJDFT
Processo: 0021513-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0021513-12.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA APELADO: VANINA CARVALHO LOBO D E S P A C H O MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA (ré/apelante) peticiona no feito (ID 15714292), informando que adimpliu integralmente a dívida objeto da presente demanda. Junta os documentos de ID 15714294. Diante da petição apresentada, intime-se a autora/apelada, VANINA CARVALHO LOBO, a fim de que se manifeste, no prazo de cinco dias, a respeito da quitação do débito. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator